Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-50.2024.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001614-50.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KATE JUNIOR GONCALVES COSTA - CPF: 274.336.438-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO - CPF: 595.140.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA POR BIS IN IDEM. PENA DE MULTA MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, além de 676 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve violação da cadeia de custódia capaz de tornar a prova ilícita; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) se o número de dias-multa deve ser reduzido; (iv) se o regime inicial deve ser fixado no semiaberto; e (v) se o recorrente tem direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada violação da cadeia de custódia não foi comprovada, inexistindo irregularidade ou prejuízo à defesa que justifique a nulidade da prova.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por configurar
bis in idem
, pois o mesmo fato foi utilizado para agravar a pena-base e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

5. O número de dias-multa foi mantido, pois sua alteração implicaria reformatio
in pejus
, já que a pena de multa aplicada mostrou-se benéfica ao apelante, especialmente se comparada ao aumento aplicada na pena-base.

6. O regime inicial fechado foi mantido, pois a pena final aplicada supera 8 anos, inviabilizando a fixação de regime mais brando.

7. O pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade foi rejeitado por ausência de interesse de agir, uma vez que o benefício já havia sido concedido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A quebra da cadeia de custódia só acarreta a ilicitude da prova quando comprovada irregularidade ou prejuízo ao acusado.

2. A valoração negativa da culpabilidade não pode ser utilizada para agravar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado simultaneamente, sob pena de
bis in idem
.

3. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade e não pode ser reduzido se causar reformatio in pejus, especialmente quando sua fixação for mais benéfica ao réu.

4. O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena aplicada supera 8 anos, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. O pedido de liberdade durante o recurso é rejeitado por ausência de interesse de agir quando já concedido na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42; Código de Processo Penal, arts. 157, 158-A e 319; Constituição Federal, art. 5o, LVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 930.588/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN 03/12/2024; STJ, REsp n. 2.088.911/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kate Junior Gonçalves Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que julgou procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial fechado (ID. 264319335 - Pág. 16).

Nas razões recursais, a defesa alega a violação da cadeia de custódia, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas, bem como de suas derivadas, com o consequente desentranhamento dos autos, nos termos do artigo 157,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pleiteando, por consequência, a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou, alternativamente, a redução do
quantum
de aumento, observando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Requer, ainda, a redução do número de dias-multa, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena e o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 264319344 - Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 267160266 - Pág. 17).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação em parte.

Nesta instância, a defesa alega violação da cadeia de custódia da prova, sustentando irregularidades no procedimento de apreensão e isolamento dos entorpecentes. Aduz que o local não foi devidamente preservado até a chegada dos peritos, o que comprometeria a lisura da prova, ensejando nulidade por inobservância dos regramentos legais.

Nos termos do art. 158-A do CPP, “
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Na lição de Guilherme Madeira Dezem:

"A cadeia de custódia cuida, essencialmente, da identificação da cronologia das evidências, ou seja, da identificação de quem manuseou a prova e quando. Assim, fica minimizada a possibilidade de manipulação indevida da prova. Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas portanto ao escrutínio das partes.

A consequência da violação da cadeia de custódia pode ser a nulidade da prova, sua ilicitude ou simplesmente o enfraquecimento da força probante deste meio de prova. A consequência dependerá da violação havida na cadeia de custódia." (Dezem, 2022) DEZEM, Guilherme.
Capítulo 11. Provas no Processo Penal
In: DEZEM, Guilherme.
Curso de Processo Penal
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal/1540360561. Acesso em: 18 de Março de 2025.

De outro lado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual quebra na cadeia de custódia não implica necessariamente na nulidade da prova colhida, a qual deverá ser valorada pelo magistrado com todos os demais elementos de prova, sendo indispensável, ainda, a comprovação do prejuízo, o qual não é presumido.

Colaciono, a propósito, o elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. RECURSO NÃO PROVIDO.(....)

2.
Como se sabe, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel Ministro Olindo Menezes -Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

3. Neste caso, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). (AgRg no HC n. 930.588/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

Consoante frisou a Procuradoria-Geral, mostra-se desnecessária a realização de exame do local do crime, pois a materialidade do tráfico de drogas se concentra na substância e não no cenário do delito.

Por outro lado, consta no Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2024.181612-A01 que foram recebidos pela POLITEC (órgão pericial) 292 tabletes,
devidamente acondicionados em envelopes de segurança da Polícia Judiciária Civil, lacrados
. Na ocasião, foram realizados testes em cinco amostras, todas com resultado positivo para THC (ID. 264319279 - Pág. 1/5).

Assim, da análise do conjunto probatório, verifica-se que os autos do Inquérito Policial no 168.4.2024.17560 (ID 264317797 - Pág. 1), acompanhados do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 264317799 - Pág. 1) e do Auto de Exibição e Apreensão (ID 264319255 - Pág. 1), esclarecem as circunstâncias em que ocorreram a descoberta e apreensão do entorpecente, o qual foi minuciosamente submetido a exame pericial.

Nesse sentido,
rejeito
a nulidade arguida pela quebra da cadeia de custódia.

Passo à dosagem da pena
.

No caso em exame, o representante do Ministério denunciou o apelante
Kate Junior Gonçalves Costa
pela prática do delito de tráfico de drogas, nestes termos:

“
No dia 25 de maio de 2024, por volta das 17 horas, no km 811.0 da BR 364, Município de Campo Novo do Parecis/MT, KATE JÚNIOR GONÇALVES COSTA guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data acima mencionada, policiais rodoviários federais em fiscalização de trânsito abordaram o veículo caminhão VW/9.150e Cummins, cor branca, placa BTS2F81, conduzido por KATE JÚNIOR GONÇALVES COSTA. Na ocasião KATE JUNIOR GONÇALVES COSTA apresentou nervosismo além do comum e dificuldade de responder perguntas simples, se contradizendo nas alegações. Além disso, não apresentou nota fiscal, nem guia de transporte dos animais que transportava. A equipe policial realizou buscas no veículo e no teto do baú foram localizados substâncias análogas a skunk (maconha), sendo a quantia de 292 (duzentos e noventa e dois) tabletes, aproximadamente 310,40 kg (trezentos e dez quilogramas e quatrocentos gramas), além da quantia de

R$1.100,00 (mil e cem ) reais em moeda corrente e dois cartões de créditos. A comprovação dos entorpecentes está no auto de constatação preliminar de id. 158640861 – Pág 24 e laudo pericial no 551.3.10.9185.2024.181612-a01 de id. 158640868 – pág 01/09.

Indagado, KATE JUNIOR GONÇALVES COSTA relatou que carregou os entorpecentes no Município de Nova Lacerda/MT, e que levaria até a cidade de Anápolis/GO, sendo esta a segunda vez que faz o transporte de substâncias entorpecentes, recebendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo frete. Afirmou também que o proprietário do caminhão, vulgo "Vaqueiro", sabia sobre o frete de drogas e que foi quem o indicou para o serviço (...)”

(ID.

264319287 - Pág. 3).

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando

o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou, alternativamente, a redução do
quantum
de aumento, observando-se a fração de 1/6 (um sexto).

A propósito, para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença referente à aplicação da pena, na qual a pena-base foi fixada em 9 (nove) anos de reclusão:

“ 1a Fase
– Pena Base: Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade –
deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado informou que era a segunda vez que transportava a droga, embora não haja antecedentes, o fato de mencionar a facilidade de transporte e o não receio de fazê-lo novamente ainda que não tenha sido encontrado no primeiro transporte, demonstra maior ousadia a ser considerada na culpabilidade
; b) Antecedentes – não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes do réu; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade. Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, verifico terem sido apreendidas 292 de substância skunk, de modo que, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como considerando a natureza, e a culpabilidade valorada negativamente elevo a pena-base em 04 (quatro) anos, considerando a culpabilidade negativa e as circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas. Assim, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 09 (nove) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase
– Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado, pelo que reduzo a pena de 1/6 (um sexto), resultando, nesta fase intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3a Fase
– Causas de Aumento e Diminuição: Conforme analisado na fundamentação, reconheço a causa de aumento inserida no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, portanto, aumento, a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2, diante dos fatos e fundamentos já declinados. Assim, perfaz-se o total de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato

(...)

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS.

Após detida análise dos autos, entendo que o acusado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. (...).

No presente caso, a forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes apreendidos (292 tabletes de skunk), aliado às declarações das testemunhas ouvidas em juízo, somada a confissão do acusado, comprovam que o réu se dedicava à atividade criminosa,
traficância, notadamente pelo acusado mencionar que já havia transportado drogas em outra ocasião,
o que de fato, são circunstancias que evidenciam dedicação do acusado em atividades criminosas. Ainda, imperioso notar que o skunk (maconha), substância nestes autos apreendida, é entorpecente muito utilizado no país, sendo o seu comércio financia diversas instituições criminosas, bem fomenta a criminalidade, pois muitos delitos decorrem do consumo desta droga.

(...) ID. 264319334 - Pág. 12.

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.

Na hipótese, além de a valoração negativa da culpabilidade se revelar inidônea, verifica-se a utilização do mesmo fato tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para afastar o tráfico privilegiado, configurando
bis in idem
. O fato de o apelante ter mencionado que
"havia transportado drogas em outra ocasião"
foi considerado simultaneamente em duas fases da fixação da pena, razão pela qual tal circunstância deve ser afastada da pena-base (culpabilidade), a fim de preservar o princípio da individualização da pena e evitar o indevido agravamento da reprimenda.

Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.

No caso, encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas – (315kg - 292 tabletes de skunk)–, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006
, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP.
Neste sentido:

“5. A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes. (...)” (REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor ou mesmo reduzir o
quantum
de aumento, como pretende a defesa.

Assim, afastando o vetor da culpabilidade, que deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), torno a pena-base em 8 anos e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando, nesta fase intermediária, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Da mesma forma, na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, no patamar de 1/2, conforme fixado na sentença, resultando em um
total de 10 anos,

2 meses e 15 dias de reclusão
, pena que torno definitiva.

Quanto ao regime prisional, considerando que o réu foi condenado a
10 anos,

2 meses e 15 dias de reclusão
, não há que se falar em abrandamento, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

No tocante à pena de multa, friso que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas sim

das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A pena de multa cominada ao delito pelo qual o apelante foi condenado varia entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. A pena foi fixada em 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.

Na hipótese,
a pena de multa aplicada mostrou-se benéfica ao apelante
, especialmente se comparada ao aumento aplicado na pena-base. Assim, a manutenção do quantum fixado é necessária, uma vez que sua alteração acarretaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, vedado em recurso exclusivo da defesa.

Por fim, a defesa pleiteia a manutenção do direito do réu em recorrer em liberdade.

Entretanto, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido carece de motivação, tendo em vista que o benefício já foi concedido na sentença, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Inobstante a aplicação do regime inicial para o cumprimento da pena, concedo o direito ao acusado de recorrer em liberdade (...)"
( ID. 264319334 - Pág. 17).

Dessa forma, não se conhece do apelo nesse ponto, por ausência de interesse recursal, uma vez que o direito já foi assegurado na sentença.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte,
dou parcial provimento para reduzir a pena para 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025